Tribunal: TJDFT
Processo: 0714959-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NOMEAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA. PRETENSA CONVALIDAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO NULO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOTA MÍNIMA DA CANDIDATA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, II, DA CARTA). PRECEDENTES. ACESSO AOS AUTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS VIA SEI. MÁCULA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DEFLAGRADO EM FACE DA APELANTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se pode amalgamar a efetiva aprovação em concurso público, mediante êxito em todas as etapas do certame propostas pela Administração, com o equívoco na publicação de edital com nomes de candidatos que sequer lograram nota mínima para tal desiderato, sob pena de subversão do postulado constitucional do concurso público.
2. In casu, a apelante não se insurge acerca nota insuficiente obtida para ingressar no cargo atualmente ocupado, argumentando apenas que, além de sua classificação e nomeação ter ocorrido por erro da Administração “já reconhecido por todos”, o ato inconstitucional e, por conseguinte, nulo deve ser convalidado pelo decurso do tempo.
3. Contudo, como cediço, as situações flagrantemente inconstitucionais, como o provimento de cargo público por candidata que, alfim, sequer logrou êxito no certame não é superada pela simples aplicação da norma inserta no art. 54 da Lei n. 9.784/99, a qual, por consectário lógico, deve subserviência ao preceito constitucional que embasa a matéria. Precedentes.
4. Além disso, anoto que o reconhecimento do erro por parte da Administração, com a publicação de edital retificado consignando a exclusão do nome da apelante da lista de aprovados após 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de sua posse (Edital n. 27, de 04 de fevereiro de 2016 - ID 45413832), por falta de êxito no cumprimento das regras relacionadas à pontuação necessária para referida classificação (item 8 - Edital n. 01 - SEAP/SEE, de 04 de setembro de 2013 - ID 45413835), independe da boa-fé da candidata, tendo em vista que eventual exoneração não advém de dolo - valoração negativa do elemento volitivo da parte -, mas da ausência do preenchimentos dos requisitos normativos impostos pelo ordenamento jurídico.
5. No mais, resta escorreito o entendimento alcançado pelo magistrado embrionário acerca da prescindibilidade de acesso da apelante aos demais processos administrativos relacionados àquele deflagrado administrativamente em seu desfavor, mormente porque a observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório dizem respeito apenas aos autos do procedimento administrativo instaurado contra a própria parte. É o que reza, de modo peremptório, o art. 5o, LV, da Constituição.
6. Recurso conhecido e desprovido.